Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-06.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000348-06.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RZK ENERGIA S.A. - CNPJ: 28.133.664/0001-48 (APELANTE), ALEXANDRE LEARDINI - CPF: 108.086.328-17 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DE BARRA DO GARÇAS MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELITON VILLALTA - CPF: 195.529.318-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. T
ERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO
.
OPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RECONHECIMENTO DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a liberação das mercadorias apreendidas.

A impetrante alega que os módulos solares transportados estavam devidamente acobertados por notas fiscais idôneas, razão pela qual as penalidades impostas devem ser afastadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O ponto central da controvérsia reside em atestar qual o tipo de operação realizada e, consequentemente, se deve subsistir a multa aplicada, em razão da alegada ausência de nota fiscal idônea
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A operação fiscalizada corresponde à remessa de ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento, situação que não configura circulação jurídica nem fato gerador de ICMS, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

4. Restou demonstrado nos autos que a empresa destinatária é sociedade de propósito específico pertencente integralmente ao mesmo grupo econômico da impetrante, descaracterizando a operação mercantil.

5. Assim, não subsiste fundamento legal para manter as penalidades aplicadas com base em suposta inidoneidade das notas fiscais emitidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
Reconhecida a
idoneidade
das notas fiscais emitidas
para acobertar a
operação, é indevida a manutenção da multa aplicada.
”
”

__________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1000994-46.2016.8.11.0041, Rel. Juiz
Conv
.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 24.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de
apelação

interpost
o
por
RZK ENERGIA S.A.

em face

da
sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível d
a Comarca
de Barra do Garças
(MT) que, nos autos d
o mandado de segurança
n.
1000348-06.2023.8.11.0004

impetrado

contra
ato coator atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS
,
concedeu a segurança vindicada tão somente
para
determinar a liberação das mercadorias apreendidas
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que
a própria sentença reconhece a isenção tributária da operação e a existência de documentos fiscais idôneos, o que tornaria insubsistente a
manutenção das
penalidade
s

impostas
.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para determinar a anulação das multas descritas nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1161218-4, 1161219-2 e 1161221-4, reconhecendo-se a regularidade das operações de transporte realizadas.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer do órgão ministerial
favorável ao provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
apelação
interposto por
RZK ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da

4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000348-06.2023.8.11.0004 impetrado
contra
ato coator atribuído ao
CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DE FISCALIZAÇÃO DE BARRA DO GARÇAS
, concedeu a segurança vindicada tão somente para determinar a liberação das mercadorias apreendidas
.

Na origem,
a
impetrante
sustentou

que a
apreensão d
os
módulos solares fotovoltaicos
,
regularmente acompanhados de notas fiscais idôneas,
foi ilegal
.

O d. Juízo
a quo
, ao examinar o mérito,
reconheceu que a operação fiscalizada gozava de isenção do ICMS com amparo no Convênio ICMS no 101/97 e que havia documentação fiscal suficiente a embasar o transporte realizado.

No entanto, limitou a concessão da segurança para determinar a liberação das mercadorias e veículos, sem analisar o pedido dos TAD's
.

O ponto central da controvérsia, portanto, reside em atestar qual o tipo de operação realizada e, consequentemente, a possibilidade de subsistência da multa aplicada, em razão da alegada ausência de nota fiscal idônea a acompanhar o trânsito
dos módulos solares fotovoltaicos
.

A respeito,
a impetrante
s
ustentou –
e comprovou
–,
que a empresa destinatária, “USINA ESMERALDA SPE LTDA”, constitui sociedade de propósito específico cujo capital social é integralmente detido pela “RZK SOLAR 03 S.A.”, que, por sua vez, é sua subsidiária integral.

Log
o, rest
a
incontroverso que a operação fiscalizada dizia respeito à
“
remessa de Ativo para uso fora do estabelecimento
”, CFOP 6554
, situação
esta
que não se confunde com operação mercantil de circulação de bens, e que, portanto, não configura fato gerador do ICMS.

Assim
, não havendo a realização de operação onerosa com transferência de titularidade do bem, não há incidência de ICMS, o que esvazia a base jurídica do lançamento fiscal fundado na ausência de recolhimento do imposto.

C
onsequentemente, a
classificação feita pelo impetrado de que as notas fiscais apresentadas seriam
inidôneas
, por não corresponder à operação de venda, não deve subsistir.

Destaco, por oportuno, que a presente controvérsia se distingue d
o
julgado recente desta c. Câmara
referente ao mandado de segurança n. 1009351-51.2021.8.11.0037
que, embora versasse sobre a possibilidade de anulação d
o Termo de Apreensão e
D
epósito de
módulos solares, apresentava contexto fático diverso.

Naquele caso,
o
contribuinte
deixou de expedir
nota fiscal
par
a acompanhar a operação
,
sob a justificativa de que, por se tratar de mercadoria isenta
do ICMS
, não haveria
esta
obrigatoriedade.

Todavia, conforme expressamente assentado por ocasião daquele julgamento,
a
isenção tributária não afasta a responsabilidade do contribuinte pelo cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação
, sendo a emissão de nota fiscal para acobertar a operação uma delas.

Evidencia-se, assim, a distinção entre as situações analisadas, o que afasta a aplicação do precedente e conduz, no caso concreto, ao provimento do presente recurso.

A respeito, o entendimento desta e. Corte em casos análogos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — I
CMS — NÃO INCIDÊNCIA —AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA
— EQUIPAMENTO LOCADO E POSTERIOR DEVOLUÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.
A mera circulação de bens
locados pelo contribuinte, para fins de construção civil,
sem ato de mercancia e posterior devolução, não caracteriza a troca de titularidade e afasta o fato gerador do ICMS
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada
”.

(TJ-MT 10009944620168110041 MT, rel. Dr. Juiz de Direito Convocado ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, j. 24/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJe
06/06/2022)
[sem destaque no original]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
para reconhecer a idoneidade das
DANF ́s
430, 431 e 432 e, consequentemente, anular as multas impostas pelos
TAD’s

n. 1161218-4, 1161219-2 e 1161221-4.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026